Tribunal: STF
Processo: Rcl 69288
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO À ADPF 528 E AO RE 1.428.399 (TEMA 1256). UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA PARA REACENDER MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por JOÃO AZÊDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face de decisão (e-doc. 08) da 2ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0068502-49.2016.4.01.3400, que supostamente teria inobservado o assentado por esta Corte na ADPF 528 e no RE 1.428.399 (Tema 1256).  



    2. O Cumprimento de Sentença nº 0068502-49.2016.4.01.3400 foi requerido pelo Município de Lago do Junco/MA visando ao recebimento de valores atinentes à diferença que deixou de ser repassada pela União por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF. Na oportunidade, foi requerido destaque para pagamento de honorários advocatícios contratuais.  



    3. Em 18 de novembro de 2020, a 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal proferiu decisão (e-doc. 08), na parte em toca aos honorários advocatícios, nos seguintes termos:  



    Por fim, quanto ao pedido de destaque de honorários contratuais, observo que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de julgamento do dia 10/10/2018, no bojo do REsp 1.703.697/PE, sob a Relatoria do Ministro Og Fernandes, firmou entendimento no sentido de não ser possível o destaque dos honorários advocatícios contratuais em crédito do FUNDEF/FUNDEB concedido por via judicial, em face da vinculação constitucional e legal dos referidos recursos a investimentos na área da educação. 



    (...)  



    Em face do exposto, determino: (i) seja oficiado o Secretário do Tesouro Nacional para que proceda à recomposição da conta referente ao Precatório nº 0160750-66.2017.4.01.9198, cujos valores foram equivocadamente estornados pela instituição bancária, tendo em vista a existência de ordem judicial de bloqueio dos referidos valores (Provimento nº 3, da Corregedoria-Geral da Justiça Federal (CJF-STJ), de 21 de agosto de 2018); (ii) seja oficiada a COREJ para que proceda à transferência dos referidos valores para a conta FUNDEF indicada pelo Município, inclusive dos valores referentes aos honorários contratuais.  



    (e-doc. 08, grifo nosso)  



    4. Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados em acórdão (e-doc. 06) datado de 03.12.2021.



    5. Inconformada, a Reclamante argumenta que “A decisão reclamada deve adequar-se ao precedente do STF firmado em processo de controle abstrato de constitucionalidade (ADPF 528) – que tem eficácia vinculante, efeito erga omnes e caráter ex tunc” (e-doc. 01, p. 4). Acrescenta:  



    Não se discute que as parcelas de complementação do FUNDEF detêm natureza vinculada, entretanto, não se pode ignorar a expressa ressalva indicada no precedente vinculante do STF (ADPF 528) - reafirmada pelo Plenário do STF em repercussão geral no RE n.º 1.428.399 (tema 1256) – estabelecendo que a vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, em consonância com o entendimento da Corte Suprema de que “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091- RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).  



    É possível concluir que não foi respeitada a garantia da autoridade do acórdão vinculante do STF proferido na ADPF 528, em demanda judicial (agravo de instrumento) tratando especificamente do tema (destaque dos honorários contratuais).  



    (...)  



    Portanto, o presente caso é de estrita obediência aos exatos termos decisão vinculante exarada na ADPF nº 528, reconhecendo a vinculação parcial dos créditos decorrentes da condenação imposta à União, relativa as parcelas do FUNDEF, expressando a possibilidade do “pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL”. 



    (e-doc. 01, p. 5 e 9, grifo nosso)  



    6. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos “efeitos da decisão proferida pela 2ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0068502-49.2016.4.01.3400, para reconhecer a regularidade da retenção dos honorários contratuais procedida nos autos originários, a ser suportado exclusivamente com a parcela do precatório referente encargos moratórios, os quais podem ser utilizados para o pagamento de verba honorária contratual, uma vez que possuem natureza jurídica autônoma em relação à verba principal” (e-doc. 01, p. 20)  



    7. No mérito, roga pela “procedência da presente reclamação (art. 992, CPC), para que seja aplicada a solução adequada à resolução da controvérsia ou que seja determinada a cassação da decisão reclamada assegurando a autoridade da decisão e devida observância do precedente vinculante” (e-doc. 01, p. 1) qual seja: ADPF 528 e RE 1.428.399 (Tema 1256).”  



    Eis o Relatório. Decido.  



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    10. A controvérsia destes autos cinge-se sobre a possível inobservância, pela decisão reclamada (e-doc. 08), da ADPF 528 e do RE 1.428.399 (Tema 1256 - RG), cujas ementas são abaixo transcritas:  



    DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES.CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. (ADPF 528, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21.03.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075  DIVULG 20.04.2022  PUBLIC 22.04.2022, grifo nosso)  



    Direito administrativo e processual civil. Precatório. Verbas do FUNDEF/FUNDEB. Recursos constitucionais vinculados. Retenção de honorários contratuais. Impossibilidade. Destaque dos juros de mora incluídos na condenação. Natureza autônoma. Possibilidade. ADPF 528/DF. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022, assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios. Na ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, ressaltou que a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional. 2. Recurso Extraordinário provido em parte, para permitir que a verba honorária seja destacada tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União. 3. Fixadas as seguintes teses: 1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais. (RE 1428399 RG, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 16.06.2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-141 DIVULG 26.06.2023 PUBLIC 27.06.2023, grifo nosso)  



    11. Nesses julgados restou assentada a inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, os que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Contudo, foi esclarecido que a vinculação constitucional não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, na medida em que os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso.



    12. A decisão reclamada (e-doc. 08) foi proferida em 18.11.2020, não tendo sido objeto de recurso pelo Município de Lago do Junco ou por outro interessado no destaque, conforme consulta pública dos autos. A única recorrente da referida decisão foi a União que opôs embargos de declaração que foram rejeitados em acórdão (e-doc. 06) datado de 03.12.2021. Também da consulta pública extrai-se que, em 22.01.2024, a União apresentou impugnação na qual alegou excesso de execução, tendo os autos sido remetidos para a contadoria judicial.



    13. O largo lapso temporal entre a decisão reclamada (2020) e o ajuizamento desta reclamação constitucional (2024), bem como o registro em consulta pública de que a União foi a única recorrente, permitem concluir que a Reclamante visa utilizar-se da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, o que é inadmissível conforme precedentes desta Corte. Veja-se:



    Direito Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante nº 20. Matéria preclusa por falta de interposição de recurso pela parte reclamante. 1. A reclamação não se presta a servir como sucedâneo recursal. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 12321 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27.04.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090  DIVULG 09.05.2018  PUBLIC 10.05.2018, grifo nosso)  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (Tema 725/RG), NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.625/DF. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – No caso em análise, verificou-se, na base empírica do acórdão impugnado, que a matéria relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício está preclusa. II – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão. III - No caso, o ato apontado como reclamado não trata de reconhecimento de vínculo de emprego. IV – O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. V – Agravo regimental desprovido. (Rcl 68147 ED, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 17.06.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 19.06.2024  PUBLIC 20.06.2024, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 828/DF. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 2. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. (Rcl 62725 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 08.01.2024  PUBLIC 09.01.2024, grifo nosso)



    14. Por todo o exposto, considerando a impossibilidade de utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão, nos termos do art. 21, §1º, RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente